Tribunal: TJDFT
Processo: 0744933-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0744933-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Oliveira Transportes e Turismo Ltda. - ME contra ato que reputa ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Na petição Id. 21392359, a Impetrante pede desistência do presente mandamus. Como se sabe, a desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o interpõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora